Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, o cumprimento da liminar é condição de prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, como se observa do artigo 3o, Parágrafo 3o, do Decreto-Lei n° 911/1969.
2. A inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar ou converter o feito em Ação executiva enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que tal omissão inviabiliza o prosseguimento do feito e impossibilita a citação.
3. Os recursos humanos e materiais limitados do Poder Judiciário não devem ficar à mercê de diligências infrutíferas, especialmente quando não há especificação da comarca em que o bem se encontra.
4. Não há que se falar em violação ao Princípio da Não Surpresa por ausência de intimação para impulsionar o processo, quando o Juiz concede à parte diversas oportunidades para indicar a localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução, sob a advertência de extinção.
5. A intimação pessoal da parte apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes.
6. Recurso conhecido e não provido.